Tribunal: TJMT
Processo: 1006167-62.2021.8.11.0013
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006167-62.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GHILHERME HENRIQUE INACIO - CPF: 073.056.921-74 (APELANTE), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WESLEN BASTO DE SOUZA - CPF: 068.236.261-19 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AGNALDO MARCIO RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 522.910.571-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GILDO MARQUES DE ARRUDA - CPF: 570.538.041-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SUADY FERREIRA VIEIRA - CPF: 039.094.236-71 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DIONIZIO DE ALBUQUERQUE - CPF: 003.374.341-07 (VÍTIMA), SARA ESPINOSA SANTOS - CPF: 047.555.231-84 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RÉUS
CONDENADOS
, EM CONCURSO FORMAL [POR DUAS VEZES], PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2.o, INCISOS II [CONCURSO DE PESSOAS] E V [RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS] E § 2.o-A, INCISO I [EMPREGO DE ARMA DE FOGO] DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–RECONHECIMENTO CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA REFERENTE À TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS ORAIS REVELANDO A INVERSÃO DA POSSE DA
RES FURTIVA
– INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 582 DO STJ –
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

- Não há se falar em desclassificação do crime patrimonial para a forma tentada, se demonstrado que a vítima foi despojada da posse dos seus bens, ainda que por curto período de tempo e de forma vigiada, nos termos do que determina a teoria
apprehensio
,

também denominada de
amotio
.

Apelo conhecido e desprovido.

APELANTES:

WESLEN BASTO DE SOUZA

GUILHERME HENRIQUE INÁCIO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto conjuntamente por
WESLEN BASTO DE SOUZA
e
GUILHERME HENRIQUE INÁCIO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda – MT, nos autos da ação penal n.o 1006167-62.2021.8.11.0013, na qual foram
condenados
, em concurso formal [por duas vezes], pela prática do crime previsto no art. 157, § 2.o, incisos II [concurso de pessoas] e V [restrição da liberdade das vítimas] e § 2.o-A, inciso I [emprego de arma de fogo] do Código Penal, impondo-se ao
primeiro
recorrente a pena de
08 anos e 09 meses de reclusão
, em regime inicial fechado, e o pagamento de 19 dias-multa, calculados unitariamente no mínimo legal; e para o
segundo
a reprimenda de
07 anos de reclusão
, em regime inicial fechado, e o pagamento de 17 dias-multa, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais de ID 156348240, interpostas pela Defensoria Pública, os recorrentes almejam o
reconhecimento da causa de diminuição da pena referente à tentativa
, com a incidência da fração máxima
, ao argumento que não houve a inversão da posse da
res furtiva
, bem como sob o viés de que a ação ilícita estava sendo monitorada pelos agentes públicos, o que também impediria a consumação do crime, porquanto não lograriam êxito na evasão com o veículo e demais objetos das vítimas.

Em contrarrazões vistas no
ID 156348243
, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e pugna pelo
desprovimento do apelo
.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
160681180, opina pelo
desprovimento
do vertente recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/94.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso interposto é tempestivo, foi interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se necessário e adequado para se atingir a finalidade colimada, motivos por que o
CONHEÇO
, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte dos autos que os recorrentes
WESLEN BASTO DE SOUZA
e
GUILHERME HENRIQUE INÁCIO
foram
denunciados e condenados
pela prática do crime roubo triplamente circunstanciado, pois na data de
17 de novembro de 2021
, por volta das 20h, em uma residência situada na rua Mariano Pires, na cidade de Pontes e Lacerda -MT, em unidade de desígnio com terceiro não individualizado, com o emprego de arma de fogo e a restrição da liberdade das vítimas,
subtraíram
coisas alheias móveis, pertencentes a
Daniel Dionízio de Albuquerque
e
Sara Espinosa Santos
.

A teor da narrativa constante na exordial acusatória (ID 156341687), os infratores compareceram na residência das vítimas, ingressaram-na clandestinamente, anunciaram o crime com o emprego de duas armas de fogo e determinaram àquelas que não reagissem.

Ato contínuo, amarraram os pés e as mãos dos ofendidos com fio elétrico e conduziram-nos até um banheiro, onde permaneceram sob a vigilância de um dos infratores, que os submeteram a intensa violência, porquanto em desfavor de
Daniel Dionízio de Albuquerque
houve o apontamento de arma de fogo em direção à cabeça e o desferimento de chutes, a fim de que revelasse sobre a existência de armas, dinheiro, cofre e objetos de valor existentes no local.

Nesse ínterim, a casa foi vasculhada pelos demais infratores e, a despeito da vítima
Daniel Dionízio de Albuquerque
solicitar a subtração apenas da caminhonete S-10 estacionada na garagem [por possuir seguro], aqueles mostraram-se insatisfeitos com a proposta realizada, razão pela qual manifestaram o desejo de subtrair os dois veículos ali existentes, além da motocicleta Honda-Biz.

Durante a prática do crime, sobreveio acidentalmente um disparo de arma de fogo, assim como ocorreram diversas ligações telefônicas e chamadas de vídeo com indivíduo não identificado, que, a seu turno, orientou os executores a retirarem o gravador das câmeras de segurança do local. Outrossim, os ofendidos foram conduzidos até o banco traseiro da caminhonete, onde permaneceram sob a vigilância de um dos infratores, enquanto o outro tomou a direção do veículo, sem retirá-lo do local, porquanto sobreveio a atuação policial.

Nesse viés, a Polícia Civil tomou conhecimento de que havia um crime em andamento no bairro São José, razão pela qual compareceu no logradouro e passou monitorar a residência das vítimas, que estava com as luzes apagadas, mas com as portas dos veículos abertas. Com o início da repreensão feita pelos agentes de segurança, os recorrentes
Weslen Basto de Souza
e
Guilherme Henrique Inácio
evadiram-se do local, entretanto foram localizados e presos em flagrante.

Contextualizado o fato ilícito, passa-se à análise da pretensão recursal.

1.

Do pedido de reconhecimento da causa de diminuição da pena:

No tocante à única vertente recursal, consistente na desclassificação do crime para a forma tentada, sob o viés de que não houve a inversão da posse da
res furtiva
e, ademais, a ação ilícita passou a ser monitorada pelos policiais, obstando eventual a consumação do delito, da detida análise dos autos, conclui-se que
a pretensão não faz jus à acolhida.

Em apertada síntese, o Investigador da Polícia Civil
Paulo Suady Ferreira Vieira
afirmou
extrajudicialmente
que a sua equipe adentrou na residência das vítimas no momento em que um dos infratores assumiria a direção da caminhonete S-10 estacionada na garagem do local. Nesse momento, sobreveio a fuga desse indivíduo e daquele que se encontrava sentando no banco traseiro do veículo, com destaque à existência de diversos objetos pessoais das vítimas no interior daquele automóvel, que também abrigava os ofendidos, os quais se apresentavam com mãos e pés amarrados, além de olhos vendados (ID 156341659).

Sob o crivo do contraditório
,
Paulo Suady Ferreira Vieira
reiterou que no interior da caminhonete S-10 haviam diversos itens pessoais das vítimas, escolhidos pelos réus para a subtração, convergindo com o depoimento judicial do ofendido
Daniel Dionizio de Albuquerque,
este no sentido de que a ação ilícita perdurou por mais de duas horas, o bastante para que diversos objetos pessoais do casal foram separados e acondicionados em sacolas para a subtração, somente cessada com a chegada dos policiais civis e militares no local (Relatório de Mídia de ID 156348223).

Ao revés do sustentado pela i. defesa, o cenário posto demonstra que os recorrentes tiverem tempo suficiente para escolher os objetos de valores, acondicionar em sacos plásticos e transportá-los para o veículo das vítimas, o qual igualmente seria subtraído e empregado na evasão, tudo a evidenciar que houve a retirada dos bens móveis da esfera de disponibilidade das vítimas, ainda que por curto período e de forma vigiada.

Em relação ao momento consumativo dos crimes patrimoniais, a jurisprudência adotou a teoria da
apprehensio
(também chamada de teoria da
amotio
), segundo a qual o delito patrimonial consuma-se com a inversão da posse do bem, isto é, quando a coisa é retirada da esfera de disponibilidade da vítima, ainda que por breve tempo e seguida à perseguição imediata do agente e à recuperação da coisa roubada, tornando prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Nesse sentido, acompanhando a linha intelectiva capitaneada pela Corte Superior, especialmente no tocante ao teor da
Súmula 582 do STJ
, há muito tempo este
e. Sodalício
vem decidindo que
“(...)
p
ela teoria do apprehensio ou amotio é de se considerar consumado o furto quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente da res permanecer sob sua posse tranquila. Assim, havendo inversão da posse dos bens, ainda que por breve instante, inviabiliza-se o reconhecimento da tentativa
”
(N.U 1006634-51.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 15/12/2019) – destaquei.

Cumpre dizer que a despeito das provas judiciais mostrarem-se discrepantes quanto à apreensão de objetos ilícitos em poder dos recorrentes, é certo que tal peculiaridade não tem o condão de desconstituir o raciocínio exposto, porquanto tratar-se-ia de mais um elemento para corroborar a consumação do delito, mas não o único para tal desiderato, nos termos alhures delineados.

Aliás, sequer a mencionada tese de que os policiais civis e militares monitoravam a ação ilícita revela-se crível para a aplicação da causa de diminuição da pena, à medida que para a consumação do crime patrimonial prescinde da posse desvigiada da
res furtiva
, nos termos da
Súmula 582 do STJ
[
“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou
desvigiada
.”
].

Com efeito, as provas em destaque revelam a subtração do patrimônio e o despojamento das vítimas, a tornar
incabível
o reconhecimento do crime de roubo na modalidade tentada.

Ratifica-se
, portanto, os termos da sentença condenatória.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
WESLEN BASTO DE SOUZA
e
GUILHERME HENRIQUE INÁCIO,
mantendo incólume a r
. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda – MT, nos autos da ação penal n.o 1006167-62.2021.8.11.0013
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023